Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno por Erick Santos Barros contra decisão monocrática de ID 69558700, mediante a qual (i) os embargos de declaração não foram conhecidos, por restar prejudicado; e (ii) negou-se seguimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei.
2. O agravante argumentou que caberia ao Superior Tribunal de Justiça examinar a admissibilidade do pedido de uniformização de interpretação de lei. Defendeu a impossibilidade de juízo prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. Cita jurisprudência supostamente favorável. Reforçou que o agravante demonstrou a divergência de interpretação referente ao art. 987 do Código Civil. Reafirmou que houve pedido de uniformização de jurisprudência nas contrarrazões ao recurso inominado. Por fim, comunicou que foi proposta reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça (Rcl n. 48.798/DF), na medida em que a realização do juízo de admissibilidade do pedido de uniformização feito monocraticamente no âmbito da Turma Recursal teria violado jurisprudência pacífica daquela Corte Superior.
3. Em contrarrazões, o agravado sustentou a manutenção da decisão agravada. Reiterou os argumentos apresentados em manifestações anteriores.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do pedido de uniformização de interpretação de lei.
III. Razões de decidir
5. Esclarecimentos. O arcabouço normativo do sistema de julgamento em juizados especiais é composto por três microssistemas: (i) Juizados Especiais Federais, estabelecido pela Lei n. 10.259/2001; (ii) Juizados Especiais da Fazenda Pública, instaurado pela Lei n. 12.153/2009; e (iii) Juizados Especiais Estaduais Comuns instituído pela Lei n. 9.099/1995. Nota-se, assim, que cada um dos microssistemas é submetido a regras específicas, inclusive com relação ao mecanismo de uniformização de jurisprudência.
6. No âmbito dos Juizados Especiais Federais, o instrumento previsto é o pedido de uniformização, conforme previsto no art. 14 da Lei n. 10.259/2001. O julgamento do pedido poderá ser feito pela Turma de Uniformização ou pelo Superior Tribunal de Justiça, dependendo do fundamento do pedido.
7. No que se refere aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, também é previsto o pedido de uniformização, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei n. 12.153/2009. Da mesma forma que nos Juizados Especiais Federais, o julgamento do pedido poderá ser feita pela Turma de Uniformização ou pelo Superior Tribunal de Justiça, dependendo do fundamento do pedido.
8. Por fim, quanto aos Juizados Especiais Estaduais Comuns tem-se a reclamação, nas hipóteses do art. 1o da Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes”.
9. O caso dos autos trata de ação ajuizada perante o Juizado Especial Estadual Comum, submetida ao rito específico da Lei n. 9.099/95, sendo cabível, se for o caso, a reclamação.
10. Nesse contexto, de fato, tem-se a informação de que o agravante propôs reclamação perante o STJ (Rcl n. 48.798/DF), na qual foi proferida decisão monocrática determinando a remessa dos autos ao TJDFT para julgamento nos termos do art. 1o da Resolução n. 3/2016. Diante desse fato, há de ser reconhecido prejudicado o pedido de uniformização de interpretação de lei apresentado perante esta Turma Recursal (ID 68709580).
11. Indo além, observa-se que o agravante fundamentou seu pedido de uniformização com base no art. 18 da Lei n. 12.153/2009. Contudo, tal norma é inaplicável no âmbito do Juizado Especial Estadual Comum. Nesse ponto, a inaplicabilidade é reforçada pela natureza do direito material, que envolve matéria de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Portanto, também haveria de ser negado seguimento ao pedido.
12. De qualquer forma, acaso fosse admitida a aplicação subsidiária da norma prevista no art. 18 da Lei n. 12.153/2009 ao Juizado Especial Estadual Comum, o pedido de uniformização também não deveria ser admitido. Conforme o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator inadmitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso, o que ocorreu no presente caso.
13. Mérito do agravo (ID 69693405). O agravante insiste em seu pedido de uniformização de interpretação de lei com base na Lei n. 12.153/2009. Dessa forma, afirma que seria incabível o exame prévio de admissibilidade pela Turma Recursal. Por fim, ressalta a omissão do acórdão em relação ao seu pedido de uniformização de jurisprudência feito no recurso inominado.
14. Sobre a Lei n. 12.153/2009, esta tem aplicabilidade somente no microssistema que rege os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo inaplicável no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais Comuns. Sobre o exame de admissibilidade do pedido de uniformização, tem-se previsão expressa no Regimento Interno das Turmas Recursais (art. 92) acerca do processamento prévio na turma recursal e as hipóteses de inadmissibilidade do pedido de uniformização. Portanto, tal argumento deve ser afastado. Sobre a omissão apontada, mais uma vez, há de ser reforçado que inexistiu pedido de uniformização no recurso inominado interposto. Tem-se, portanto, que o agravo interno deve ser desprovido.
15. Por fim, importante destacar que o agravante tem adotado conduta temerária, opondo resistência injustificada ao andamento do processo e provocando incidente manifestamente infundado, hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
16. Após o julgamento do recurso inominado pela Primeira Turma Recursal, e publicação do acórdão (ID 66084453), o agravante opôs embargos de declaração (ID 66538164), apontando os mesmos argumentos apresentados em seu recurso inominado. Antes do julgamento dos embargos de declaração, o agravante apresentou manifestação (ID 67869845), no qual requereu que o pedido de uniformização feito em seu recurso inominado fosse acolhido. Ocorre que inexiste tal pedido no recurso inominado.
17. Dessa forma, a Primeira Turma Recursal rejeitou os embargos de declaração (ID 68314470), diante da ausência dos vícios alegados. O agravante, então, opôs novos embargos de declaração (ID 68709569) em 12/2/2025. Sustentou que o acórdão teria sido omisso em relação ao seu pedido de uniformização de jurisprudência. No mesmo dia, apresentou nova manifestação (ID 68709580), mediante a qual veicula pedido de uniformização de interpretação de lei, com base no art. 18 da Lei n. 12.153/2009.
18. Diante do fato de os embargos de declaração e da manifestação apresentarem os mesmos pedidos, os embargos de declaração foram considerados prejudicados. Em relação ao pedido de uniformização, foi-lhe negado seguimento, com fundamento na inaplicabilidade da Lei n. 12.153/2009 aos Juizados Especiais Estaduais Comuns, e, subsidiariamente, na aplicabilidade do art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, uma vez que foi suscitado após julgamento de mérito do recurso.
19. Inconformado, o agravante apresentou o presente agravo interno (ID 69693405), alegando que o exame de admissibilidade do pedido de uniformização seria de competência exclusiva do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, insiste na aplicabilidade do art. 18 da Lei n. 12.153/2009.
20. Nota-se, portanto, que a conduta do agravante caracteriza litigância de má-fé, conforme o art. 80 do Código de Processo Civil. A insistência em argumentos já analisados tanto por esta Primeira Turma Recursal, como pelo próprio Superior Tribunal de Justiça – conforme decisão proferida na Rcl n. 48.798/DF – demonstram cabalmente o abuso do direito de recorrer, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
21. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Em razão da litigância de má-fé, condeno o agravante a pagar multa que fixo em 3% (três por cento) do valor corrigido da causa.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O exame prévio de admissibilidade do pedido de uniformização é feito pelo relator no âmbito da Turma Recursal, conforme previsto no art. 92 do Regimento Interno das Turmas Recursais.".